Tribunal: TJMT
Processo: 1000524-33.2024.8.11.0106
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000524-33.2024.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILMAR VAZ DOS ANJOS - CPF: 035.219.991-14 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MAYKEL SANTOS FREITAS - CPF: 002.797.501-02 (ASSISTENTE), LUKAS GOMES MARQUES - CPF: 046.056.071-96 (ASSISTENTE), VILMAR ALVES PUTENCIO - CPF: 013.840.621-90 (VÍTIMA), CELIA MOREIRA E SILVA - CPF: 806.767.741-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT, que condenou o réu pela prática de ameaça contra
sua ex-companheira
, mas o
absolveu
da
imputação pelo mesmo crime

em relação ao atual companheiro da vítima
, com fundamento na insuficiência de provas.

O Ministério Público requereu a condenação também nesse ponto, alegando que os elementos constantes dos autos demonstram a materialidade e autoria
delitivas
também em relação à segunda vítima

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para ensejar a condenação do réu pela prática de ameaça em relação à segunda vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Ameaça é delito formal cuja consumação se dá com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, exigindo-se apenas que o comportamento revele potencialidade lesiva suficiente para intimidar, prescindindo-se de qualquer demonstração de perturbação emocional efetiva.

Os elementos constantes dos autos demonstram que as ameaças proferidas pelo réu se dirigiram exclusivamente à sua ex-companheira, não havendo comprovação concreta de que a segunda
vítima
tenha sido ameaçada.

As declarações do atual companheiro da
primeira vítima
mostram-se frágeis, porquanto genéricas, imprecisas e contraditórias, circunstância que inviabiliza reconhecer, com a firmeza exigida no processo penal, a ocorrência de ameaça supostamente dirigida a si.

Inexistem registros de mensagens, áudios ou testemunhos que corroborem a alegação de ameaça em relação à segunda vítima, sendo insuficiente a palavra isolada para ensejar juízo condenatório.

Diante da dúvida razoável, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
, assegurando-se a presunção de inocência constitucionalmente garantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A condenação pelo crime de ameaça exige prova clara e segura de que o agente
tenha dirigido
à
suposta
vítima promessa de mal injusto e grave
e que esta tenha sentido real temor.

A dúvida sobre a configuração dos elementos essenciais do tipo penal impõe a absolvição, nos termos do princípio do
in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147; CPP, art. 386, VII; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no REsp 2131931/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, T5, j. 13.08.2024,
DJe
20.08.2024; STJ,
AREsp
2.306.407, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
20.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim/MT
, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o réu
G
.
V
.
A
.
pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) contra a vítima
C
.
M
.
S
.
, mas
o
absolve
u
quanto à imputação do mesmo delito
quanto à
vítima
V
.
A
.
P
.,
com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
, por insuficiência de provas.

O Ministério Público, inconformado com a absolvição, interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença, com a consequente condenação do réu também pelo crime de ameaça contra a vítima
V. A.
P.
Argumentou que as provas coligidas aos autos são suficientes para a condenação, destacando que o depoimento da vítima
V. A. P.
, colhido sob o contraditório, comprova que o réu efetivamente proferiu ameaças, inclusive de morte, e que a testemunha
C. M. S.
corroborou essa versão, afirmando que o réu mandou mensagens com ameaças para ambos.

A defesa, em contrarrazões, pugnou pelo d
esprovimento do recurso, sustentando a insuficiência probatória quanto à ameaça
supostamente praticada
contra
V. A. P.
, argumentando que seu depoimento foi vago e impreciso, e que as supostas mensagens de áudio mencionadas não se encontram nos autos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer subscrito pelo
Dr. Élio Américo
, manifestou-se pelo provimento do recurso, destacando que a autoria e materialidade estão exuberantemente comprovadas pelas declarações do ofendido e que
,
em crimes cometidos no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima é de suma relevância, constituindo prova valiosa, capaz de embasar o decreto condenatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos
de admissibilidade, dele conheço.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra sentenç
a absolutória proferida pelo J
uízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim-MT
, que absolveu o réu
G
.
V
.
A
.

da prática do delito tipificado no artigo 147 do Código Penal (crime de ameaça), com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença absolutória deve ser mantida, pelos fundamentos que passo a expor.

O crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, possui a seguinte redação:

Art. 147. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.

Pena - detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa.

Trata-se de crime de natureza formal, que se consuma com a promessa de causar mal injusto e grave, bastando que a conduta seja idônea a provocar temor ou efetivamente cause intimidação na vítima, sendo desnecessária a demonstração do efetivo medo de concretização da ameaça, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

(...) o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização (HC n. 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 21/6/2018,
DJe
1º/8/2018) (STJ -
AgRg
no REsp: 2131931 SP 2024/0099816-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/08/2024).

Da leitura do tipo penal, depreende-se que o núcleo da conduta criminosa é ameaçar alguém de causar-lhe mal injusto e grave. Não se trata, portanto, de mera manifestação de desagrado ou expressões proferidas em momento de exaltação, mas sim de efetiva promessa
de causar mal injusto e grave, que seja capaz de intimidar o ofendido.

No caso em análise, embora a vítima V
.
A
.

P
.
tenha relatado que o acusado o teria ameaçado, não há nos autos elementos suficientes para comprovar efetivamente
a prática do crime de
ameaça, nos termos exigidos pelo tipo penal.

Verifica-se a inexistência de provas robustas
acerca da autoria e
materialidade do crime de ameaça
supostamente praticado
contra a segunda vítima.
Extrai-se dos áudios
(ID. 295660426 ID. 295660427 ID. 295660428)
e conversas anexadas
(ID. 295660425)
aos autos que as ameaças proferidas pelo denunciado foram direcionadas à ex-companheira
C
.
M
.
S
.
, inexistindo indícios concretos de que o réu também tenha ameaçado V
. A. P.
, atual companheiro de sua ex-companheira
.

Em seu depoimento judicial
(ID. 295662399)
, a própria vítima
V. A. P.
não soube precisar quais ameaças teriam sido proferidas contra ele, limitando-se a afirmar de forma genérica que o réu o teria ameaçado
, conforme
trecho de seu depoimento:

(...)
Ah, foi assim. Chegou ameaçando, né? Ameaçou a ex-mulher dele. Eu assim, verbalmente não ameaçou não, ameaçou pelo áudio. Mandando celular dela. Verbalmente não.
[...]
Mas foi assim, ameaça de morte, estranho, mas... Até chegar em mim nunca chegou não. Entendi. Agora a
C. M. S.
tem as provas tudo aí no celular dela.
(...)
.

Conforme registrado, o próprio ofendido declarou que “verbalmente não ameaçou não” e que “até chegar em mim nunca chegou não”, circunstâncias que demonstram a imprecisão de sua narrativa e a ausência de suporte probatório mínimo capaz de confirmar a ocorrência de ameaça contra sua pessoa.

Por sua vez, o acusado G
.
V
.
A
.
exerceu seu direito constitucional ao silêncio, não havendo, portanto, confissão ou admissão da prática delitiva.

O policial militar Lukas Gomes Marques, que atendeu a ocorrência, em seu depoimento judicial (ID. 295662399), não fez qualquer menção a ameaças dirigidas especificamente à vítima V
.
A
.

P
.
, limitando-se a relatar as ameaças feitas à ex-companheira do réu, C
.
M
.
S
.
:

(...) O que nos foi reportado é que a vítima entrou em contato com a gente, que ela estava sofrendo ameaça no
posto Zampa
por parte do ex-marido dela. E a gente chegou no local, os dois estavam lá no local, não estavam conversando, estavam distantes um do outro. Porém, ela nos relatou que ela estava sendo ameaçada pelo mesmo via celular, via aplicativo de mensagens. E ela nos falou também que ela já possuía uma medida protetiva contra ele. E ele estando presente lá e mandando mensagem para ela já teve essa quebra de medida protetiva. [...] Sim, senhor, a gente colocou no boletim de ocorrência algumas transcrições das conversas que os dois estavam tendo. E ele estava
ameaçando ela
, ou então com tom de ameaça, falando para ela ir embora. Se ela não fosse embora, ela ia ver o que ia
acontecer.

(...)
.

O
crime de ameaça exige para sua configuração a promessa de causar mal injusto e grave à vítima, de modo a incutir-lhe fundado temor. No caso em tela, não há elementos probatórios suficientes que demonstrem a ocorrência desses requisitos em relação à vítima
.

Cumpre salientar que, embora o Superior Tribunal de Justiça reconheça valor probante à palavra da vítima em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, tal prova não dispensa a comprovação dos elementos do tipo penal.

Nesse sentido:

(...) Faz-se necessário esclarecer, mais uma vez que, em que pese a jurisprudência seja pacífica no sentido de que a palavra da vítima de violência doméstica é muito importante e deve ser acolhida como prova principal - se verificadas a seriedade, a veracidade e a sua coerência com o contexto fático - no presente caso, conforme já devidamente esclarecido, as provas colacionadas não são suficientes à condenação do Réu.

Não se pode admitir que somente a palavra da vítima, sem qualquer outro meio a respaldar indubitavelmente o crime apontado, sirva como base à condenação de quem se acusa e aos inúmeros desdobramentos daí provenientes.

(...)

Ora, no processo criminal vigora o princípio segundo o qual, para alicerçar um decreto condenatório, a prova deve ser clara, positiva e indiscutível, não bastando a alta probabilidade acerca do delito e de sua autoria. Persistindo a dúvida, mínima que seja, impõe-se a absolvição, pois a inocência é presumida até que se demonstre o contrário. (...) (STJ -
AREsp
: 2306407, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: 20/11/2023).

Portanto,
em observância ao princípio da legalidade estrita que norteia o Direito Penal (art. 1º do CP), bem
com
o
aos
postulados constitucionais do devido processo legal e da
presunção de inocência, não se pode prescindir da comprovação cabal de todos os elementos constitutivos do tipo penal para a configuração do crime e consequente imposição de sanção criminal.

O princípio do
in dubio pro reo
, corolário da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF), impõe que, subsistindo dúvida quanto à
prática do crime
, deve-se decidir em favor do acusado.

No caso em tela, diante da ausência de provas suficientes quanto à ocorrência da ameaça
à suposta vítima V. A. P.,
exigida pelo tipo penal, a absolvição do acusado é medida que se impõe, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença absolutória

incólume
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025